Tribunal: TJSP
Processo: 1001716-85.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Discussão limitada às verbas de corretagem. Contrato, na espécie, que disciplina o pagamento da verba pelas adquirentes. Medida, porém, resultante da suposta quitação do montante ao corretor, pela vendedora, com abatimento dos valores nas prestações devidas ao longo do vínculo contratual.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Discussão limitada às verbas de corretagem. Contrato, na espécie, que disciplina o pagamento da verba pelas adquirentes. Medida, porém, resultante da suposta quitação do montante ao corretor, pela vendedora, com abatimento dos valores nas prestações devidas ao longo do vínculo contratual. Inexistente comprovação de pagamento da importância a viabilizar o repasse às compradoras (art. 373, II, CPC). Impossibilidade, ainda, de aplicação retroativa da Lei no 13.786/18. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001716-85.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BONANZA
INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, são apelados MARIANA
QUEIROZ GASPAR e PATRÍCIA DE QUEIROZ GASPAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001716-85.2020.8.26.0344 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001716-85.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Bonanza Incorporações e Participações Ltda.
Apeladas: Mariana Queiroz Gaspar e outra
Voto no 48.653
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Discussão limitada às verbas de corretagem. Contrato, na
espécie, que disciplina o pagamento da verba pelas
adquirentes. Medida, porém, resultante da suposta quitação
do montante ao corretor, pela vendedora, com abatimento
dos valores nas prestações devidas ao longo do vínculo
contratual. Inexistente comprovação de pagamento da
importância a viabilizar o repasse às compradoras (art. 373,
II, CPC). Impossibilidade, ainda, de aplicação retroativa da
Lei no 13.786/18. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de
valores julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 297/304,
cujo relatório é adotado, proferida pela MM.a Juíza de Direito Paula
Jacqueline Bredariol de Oliveira, para “DECRETAR a rescisão dos
contratos de venda e compra firmado entre as autoras e a ré e, em
consequência, CONDENO a ré BONANZA INCORPORAÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA a devolver às autoras, em uma só parcela,
80% das prestações pagas (fls. 99/104), que totaliza R$ 40.350,98

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001716-85.2020.8.26.0344 -Voto no
3
(quarenta mil trezentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), com
correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir do desembolso e
juros moratórios legais, a partir do trânsito em julgado desta decisão.
Desse valor, poderá ser compensado o valor devido pela autora a título
de IPTU e taxas condominiais desde que devidas, desde a imissão na
posse até a data do ajuizamento desta demanda (13.02.2020), a ser
apurado em liquidação de sentença”.
Apela a ré, inconformada.
Sustenta, em síntese, a necessidade de retenção das verbas
de corretagem, considerando a expressão previsão da temática no
vínculo firmado entre as partes (fls. 307/311).
O apelo foi respondido (fls. 317/322).
É o RELATÓRIO.
2.- Nada a prover.
Com efeito.
Sustenta-se
o
necessário
desconto
das
verbas
de
corretagem. Segundo a apelante, o contrato firmado entre as partes é
claro ao disciplinar que essa taxa seria custeada pelas adquirentes, razão
pela necessária a retenção de parte dos valores solvidos para fazer frente
a essa obrigação
No entanto, a despeito da consideração contratual,
vislumbra-se que as partes promoveram a contratação atípica
envolvendo negócios desse jaez, mais precisamente porque a vendedora,
ora recorrente, indicou a quitação dos valores devidos ao profissional de
corretagem, sub-rogando no direito de exigir o pagamento da
importância, o qual seria diluído nas prestações devidas pelas
compradoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001716-85.2020.8.26.0344 -Voto no
4
Com essa previsão, ainda que se possa cogitar da
responsabilidade imputada às recorridas, por força do decidido pelo C.
STJ (Temas 938-939), a retenção, agora reclamada como sinônima a um
reembolso, exige a cabal demonstração de que os valores foram por ela
efetivamente solvidos, ao passo que restou apurado que o indicado
pagamento não se ajusta aos elementos documentais apresentados pela
recorrente.
Diante desse cenário, rejeita-se o acolhimento do recurso.
Não se mostra possível debitar a verba de corretagem quando do saldo a
ser devolvido às adquirentes quando inexistente demonstração de que
houve a quitação dos valores, na forma disciplinada contratualmente,
ônus do qual não se desincumbiu a recorrente, conforme lhe era exigível
o art. 373, II, do CPC.
Era mesmo indevido, ainda, o emprego da Lei no 13.786/18.
Os contratos foram estabelecidos anteriormente e, assim, não se mostra
possível a retroatividade do ordenamento. Nesse sentido o Enunciado no
38.15 desta Câmara: “Os compromissos de venda e compra de bens
imóveis firmados até 26.12.2018 não se submetem ao regime
estabelecido pela Lei no 13.786/18”. No mesmo sentido: “COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA.
NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES
ANTERIORMENTE
À
SUA
VIGÊNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA” (RESP no 1.498.484 DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Por tudo isso, preserva-se o desfecho emprestado pela r.
sentença recorrida e, nos termos do art. 85, par. 11, do CPC, os
honorários ficam majorados para o equivalente a 18% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001716-85.2020.8.26.0344 -Voto no
5
condenação.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator